Tribunal: TJDFT
Processo: 0704999-11.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704999-11.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARCIA SANTANA DA CUNHA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Apesar da intimação da autora para apresentar contrarrazões pela decisão de ID 61522515, o decurso do prazo não foi certificado na origem. Assim, para evitar posterior alegação de cerceamento de defesa ou de nulidade, retornem-se os autos à primeira instância para certificação do decurso do prazo. Brasília, 18 de julho de 2024 15:54:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador